Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706022-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ, GUSTAVO ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem aviado pela seguradora Ré (Tókio Marine Seguradora S.A.). Alega a Seguradora que, aos 01/06/2020, o acordo firmado entre as partes foi homologado por esta Relatora. Afirma que no pacto restou acordado o pagamento integral da indenização referente ao veículo segurado e de terceiro. Assevera que diante do acordo firmado quanto ao pagamento da indenização, cabem aos segurados (Autores) a devolução dos salvados livres e desembaraçados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. Tece considerações quanto ao direito que entende abonar a sua tese, e ao final, requer seja determinada a parte Autora que promova a devolução do salvado. A parte Autora manifestou sobre o pleito na petição de id. 17358055. Argumenta, em síntese, que o acordo homologado por este Juízo não determinou dispôs sobre qualquer devolução dos salvados, e por ter sido realizado por livre e espontânea vontade das partes, não há que se falar em qualquer alteração de seus termos, sob pena de ofensa a coisa julgada. Pede nesses termos o não conhecimento do pleito aviado pela Seguradora. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que as partes, após o julgamento dos recursos de apelações, noticiaram acordo, no qual restou devidamente homologado por esta instância recursal, conforme decisão de id. 16378668. Do referido acordo constou que a Seguradora caberia o pagamento de indenização no valor de R$ 81.693,37 (oitenta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) – id. 16307842, importe este correspondente a todos os danos suportados pelos Autores e a respectiva verba sucumbencial, nada dispondo os termos quanto a devolução do salvados. Exatamente por conta dessa questão, que se insurge a Seguradora Ré, pleiteando a devolução dos salvados. Pois bem, sobre o assunto, e por não comportar maiores discussões, certo é que em havendo perda total do veículo segurado, a Seguradora tem direito aos salvados para ressarcir-se parcialmente do valor a ser pago à parte Segurada. Muito embora o acordo homologado nos autos não tenha disposto expressamente sobre a devolução, por um consectário lógico decorrente do próprio contrato de seguro, inclusive, com cláusula expressa (item 20 – id. 14720977), é devida a devolução do salvado, livre e desembaraçado, pela parte demandante em favor da Seguradora após o pagamento da verba indenizatória. A uma porque a parte Autora recebeu a indenização relativa a perda total do veículo. A duas porque, a percepção da indenização e a não devolução do salvado pela parte Autora configurar-se-ia em inequívoco enriquecimento ilícito, já que a parte segurada restou devidamente indenizada quanto aos danos do veículo e outros correspondentes nos autos. Nesse sentido é o entendimento desta eg. Corte do TJDFT sobre o assunto, inclusive, da minha relatoria: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO DA SEGURADORA EM TRANSFERIR O VEÍCULO SEGURADO JUNTO AO DETRAN. INSCRIÇÃO DO NOME DO SEGURADO NA DÍVIDA ATIVA POR FALTA DE PAGAMENTO DO IPVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1.Paga a indenização pela perda total do veículo segurado e entregues os salvados, passou o bem a pertencer à seguradora. Os encargos tributários a ele atinentes, desde então, passaram a ser de responsabilidade da seguradora. 2. Cumpre à seguradora proceder a transferência do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito, de modo que a omissão da seguradora em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN e a inscrição do nome do segurado na dívida ativa do distrito federal gera danos morais passíveis de reparação. 3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1170492, 07228718120188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO ATÉ A DATA DO SINISTRO. ENTREGA DE SALVADOS, LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS. DESCONTO DE IPVA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigação do segurado, em casos de perda total do bem, entregar os salvados à seguradora, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive de incidência de tributos. 2. É válida disposição prevista no Manual do Segurado que estipula que da indenização integral, em caso de perda total, pode ser descontado valor relativo a IPVA, incidente sobre o veículo, até a data do sinistro. 3. O valor recebido à maior deve ser devolvido de forma simples, se não comprovada a má-fé da Seguradora, mormente que amparado em interpretação equivocada de cláusula contratual. 4. Não se caracteriza dano moral, mas meros transtornos do cotidiano, o atraso de três meses no pagamento da indenização securitária, se o próprio segurado apresenta resistência ao desconto de IPVA incidente sobre o bem segurado do valor da indenização securitária, contrapondo-se à disposição prevista no Manual do Segurado. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1046792, 20160110438270APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: 203/207) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ROUBO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERFIL DO CONDUTOR. PREENCHIMENTO DE PROPOSTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVAMENTO DO RISCO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR A COBERTURA SECURITÁRIA. TABELA FIPE. VALOR NA DATA DO SINISTRO. SALVADOS. TRANSFERÊNCIA APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o pedido da produção de determinada prova não foi formulado no momento processual oportuno, mas apenas em sede de recurso, a pretensão encontra-se preclusa. Preliminar rejeitada. 2. É Importante analisar se houve má-fé da segurada na omissão de informações e se a informação omitida trouxe agravamento do risco para a seguradora, visto que, se não houve má-fé nem alteração do risco, não há que se falar em justificativa para a recusa da indenização, na forma do art. 766, parágrafo único c/c 768, do CC. 3. Em caso de perda total ou roubo do veículo sinistrado, a indenização securitária deve observar o valor do bem segundo a tabela FIPE, na data do sinistro. 4. Os salvados somente passarão à propriedade da seguradora após o pagamento da indenização. Logo, não cabe o condicionamento do pagamento da indenização à entrega do veículo e dos documentos necessários à transferência da titularidade do bem. 5. Não demonstrada qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas tão somente meros aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual da seguradora, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório. 6. Recursos não providos. (Acórdão 1164385, 07096339220188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, considerando o pagamento da indenização, forçoso reconhecer que os salvados passam a constituir propriedade da Seguradora, incumbindo, assim a parte demandante devolver e apresentar os documentos necessários para que a Seguradora possa regularizar a transferência dos salvados, devidamente livre e sem qualquer restrição anterior ao sinistro, merecendo guarida, neste aspecto, a irresignação apresentada pela Seguradora Ré. E no caso, não há que se falar em coisa julgada, até porque a Seguradora apresentou o pleito de chamamento do feito a ordem antes de decorrido o prazo recursal da decisão que homologou o acordo firmado pelas partes, de modo que, ao considerar as conclusões e manifestações de ambas as partes, não há que se falar que restou operado tal instituto. Nestes termos, defiro o pleito retro e determino a intimação da parte Autora para que, em 15 (quinze) dias, promova a devolução dos salvados, livres e desembaraçados, em favor da Seguradora. Preclusa a decisão, baixem os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora